Tribunal: TJDFT
Processo: 0754253-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754253-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: BARBARA DA COSTA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BARBARA DA COSTA MONTEIRO, denunciada pela suposta prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 67481483 às fls. 65/66). A Defesa relata que, em 1o de agosto de 2024, agentes da Polícia Civil executaram um mandado de busca e apreensão no bloco onde a paciente Barbara Monteiro residia, no endereço SHCGN 704, Bloco C, entrada 26, Asa Norte, Brasília/DF. Entretanto, o mandado não especificava o andar ou apartamento, limitando-se ao bloco C, entrada 26, onde residia a investigada Fernanda Cerveira, alvo inicial do ato. Em consequência, houve busca e apreensão em todos os apartamentos pelos policiais, de forma aleatória e indiscriminada, que resultou na prisão em flagrante da paciente, em flagrante ilegalidade e violação aos requisitos do art. 243, inc. I, do Código de Processo Penal e ao art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal (inviolabilidade do domicílio), tornando ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, a prisão em flagrante. Alega que a busca ilegal compromete todas as provas obtidas, nos termos do artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, argumento corroborado por jurisprudência, incluindo decisões do STF e STJ que aplicam a teoria dos frutos da árvore envenenada, invalidando elementos derivados de diligências ilegais. Sustenta que a ação policial arbitrária violou o art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, que protege a liberdade individual contra abusos processuais. O impetrante requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas devido à ilegalidade da busca e apreensão e a imediata soltura da paciente, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva baseada em provas ilícitas. Junta documentos com a inicial. Liminar indeferida (ID 67523100). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 67568811). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem, destacando que o exame dos documentos colacionados na impetração, não foi submetida ao crivo da Autoridade judiciária de 1o Grau, caracterizando evidente supressão de instância (ID 67717279). É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso buscam o impetrante o reconhecimento da nulidade das provas obtidas devido à ilegalidade da busca e apreensão e a imediata soltura da paciente, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva baseada em provas ilícitas. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo a próprio paciente. Impende esclarecer, incialmente, o alcance da presente impetração, vez que nela se impugna a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em audiência de instrução e julgamento, ou seja, após encerrada a instrução criminal. Portanto, não cabe, aqui, analisar a presença ou não dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, vez que sobre a questão já houve pronunciamento judicial, inclusive, revisto em sede do Habeas Corpus 0733524-38.2024.8.07.0000, cuja ordem foi denegada em julgamento ocorrido em 12/09/2024. Note-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas, questionando a legalidade da prisão preventiva sob alegação de ausência de justa causa e de que a paciente não representa risco à ordem pública, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. 2. A questão em análise consiste em verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, com base na materialidade do crime, indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e na garantia da ordem pública (periculum libertatis), considerando o histórico de reiteração criminosa e a quantidade de entorpecentes apreendidos. 3. A prisão preventiva é admissível, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado à paciente (tráfico de drogas) possui pena máxima superior a quatro anos. 4. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame Preliminar e depoimento dos condutores, indicando a participação da paciente em atividade de tráfico de drogas. 5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa, especialmente considerando o histórico da paciente, que possui outras ocorrências por tráfico de drogas e reincidência em crime da mesma natureza. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos agravam o risco que a paciente representa para a ordem pública. 6. Diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Há óbice, portanto, para se reanalisar a presença ou não dos fundamentos da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente quando não há elementos novos trazidos pelo impetrante. Dessa forma, passo a examinar apenas a alegação contida na presente ordem concernente à ocorrência ou não de violação de domicílio decorrente de mandado de busca e apreensão eivado de ilegalidade. Destaco, por oportuno, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, que a questão não foi debatida na origem e, por consequência, também não o pode ser nessa via, sob pena de se constituir evidente supressão de instância. Embora o impetrante afirme que existe ilegalidade patente no mandado de busca e apreensão por ausência de especificação do apartamento que deveria ser vistoriado pelos policiais, os documentos colacionados aos autos indicam o contrário, sendo que o impetrante deixou de questionar a matéria na origem gerando potencial supressão de instância. Verifica-se do Relatório Policial (ID 67481475 às fls. 7/11), que embasou a representação pela busca e apreensão nos endereços da investigada Fernanda Cerveira, alvo inicial da investigação, um deles na Quadra 704 Norte, Bloco C, entrada 26, que havia “denúncias” anônimas em que se noticiava o intenso movimento em todo o prédio em razão da existência de atividade de prostituição e tráfico de drogas. Segundo apurado e observado pelos policiais em campana no local, Fernanda alugava os apartamentos do local para diárias a garotas de programa que a indicavam como fornecedora de entorpecentes para os clientes e usuários. Consta dos autos, inclusive, a abordagem de usuários de droga que confirmaram terem se dirigido ao local, por indicação de garotas de programa, para a compra de substâncias proscritas. Um dos usuários abordados pelos policiais, Saulo Firmino da Silva, afirmou ter adquirido duas porções de cocaína de uma delas e efetuado o pagamento via PIX, na conta bancária justamente da paciente, Barbara da Costa Monteiro. Portanto, não houve qualquer equívoco, a princípio, na decisão que determinou a busca e apreensão no endereço citado acima e em todos os apartamentos, pois, conforme apurado nas investigações, o prédio era conhecido como local de prostituição e tráfico de drogas. Aliás, drogas foram encontradas não só no apartamento de Barbara, mas também de outro residente do local, que, aparentemente, também realizava programas em um dos seus cômodos. Por fim, ressai dos documentos juntados aos autos que foi encerrada a instrução criminal, a evidenciar que a qualquer momento o feito será sentenciado e o título ensejador da prisão cautelar será substituído por outro, mostrando-se temerária a revogação da prisão diante da comprovação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente porque não se vislumbra qualquer vício a inquinar a busca e apreensão que desencadeou a prisão preventiva da paciente cujos requisitos já foram analisados em habeas corpus anterior. Assim, ausente os requisitos mínimos, não há se falar em concessão da ordem, inclusive de ofício, pois da análise horizontal dos documentos, falta, em princípio, verossimilhança das alegações do impetrante, cuja matéria deve ser apreciada na origem. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, o trancamento é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, de janeiro de 2025. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025 08:09:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator